Tribunal: TJSP
Processo: 2018303-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo à apelação interposta pelas agravantes – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imunidade tributária de ITBI decorrente da transferência de imóvel para integralização de capital social – Documentação que indica que as agravantes exercerem atividade preponderantemente imobiliária – Extensão

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo à apelação interposta pelas agravantes – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imunidade tributária de ITBI decorrente da transferência de imóvel para integralização de capital social – Documentação que indica que as agravantes exercerem atividade preponderantemente imobiliária – Extensão da imunidade aos casos em que a transmissão de bens ou direitos for realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, prevista no art. 37, § 4o, do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Impossibilidade – Imunidade que é matéria reservada à CF – Ausência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado – Aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC – Decisão mantida – AGRAVO INTERNO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000641445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2018303-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré, em que são
agravantes
ASSIS
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA
e
BRANVILLE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado SECRETARIO DA
FAZENDA DO MUNICIPIO DE AVARÉ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o dr. Jose de Araujo Novaes Neto OAB/SP
70772.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 14 de agosto de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2018303-33.2020.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no 09457
Página 2 de 7
Voto no 09457
Agravo Interno no 2018303-33.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: ASSIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e BRANVILLE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE AVARÉ
Interessada: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE AVARÉ
1a Vara Cível da Comarca de Avaré
Magistrado: Dr. Vinicius José Caetano Machado de Lima
AGRAVO INTERNO MANDADO DE SEGURANÇA Decisão monocrática
que indeferiu o efeito suspensivo à apelação interposta pelas agravantes
Pleito de reforma da decisão Não cabimento Imunidade tributária
de ITBI decorrente da transferência de imóvel para integralização de
capital social Documentação que indica que as agravantes exercerem
atividade preponderantemente imobiliária Extensão da imunidade aos
casos em que a transmissão de bens ou direitos for realizada em
conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante,
prevista no art. 37, § 4o, do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966)
Impossibilidade Imunidade que é matéria reservada à CF Ausência
dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado
Aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC
Decisão
mantida AGRAVO INTERNO não provido.
Trata-se de agravo interno interposto por Assis
Indústria e Comércio Ltda. e por Branville Empreendimentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2018303-33.2020.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no 09457
Página 3 de 7
Participações Ltda. (juntas) contra a r. decisão (fls. 202/206 dos autos em
apenso) proferida em petição protocolizada na apelação, interposta contra a
r. sentença (fls. 191/196 dos autos em apenso), proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado pelas agravantes em face de ato da
Procuradoria do Município de Avaré, que denegou a ordem, revogando a
liminar.
Alegam as agravantes no presente recurso, em síntese
(fls. 01/34), que sem a concessão do efeito suspensivo estarão sujeitas a
exigências inaceitáveis. Sustentam que há grandes chances da apelação ser
provida no mérito, o que justifica a manutenção da liminar. Apontam terem
direito a imunidade pura diante da integralização do imóvel ao seu patrimônio.
Ponderam que somente a imunidade condicional demanda a observância dos
requisitos previstos em lei. Aduzem que foi considerado inconstitucional o artigo
editado pelo próprio ente ao qual o agente coator é vinculado, sem que
houvesse qualquer alegação nesse sentido. Defendem que a base de cálculo
utilizada pelo agravado não pode ser aceita, pois utiliza o valor venal do imóvel
e não o valor da transação ou, alternativamente, da terra nua. Afirmam que os
requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes.
Com tais argumentos pediram o provimento ao presente
agravo interno, para a reforma da decisão atacada (fls. 33/34).
Em contraminuta (fls. 40/43), alega o agravado, em
síntese, que as agravantes repetem os argumentos já apresentados
anteriormente. Sustenta que não há razão para alterar o decidido.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2018303-33.2020.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no 09457
Página 4 de 7
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.021, “caput”, do Código de Processo Civil.
As agravantes pretendem a reforma da r. decisão que
indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação por elas interposta
contra a r. sentença que denegou a ordem no mandado de segurança,
impetrado pelas agravantes em face de ato da interessada.
Para a concessão excepcional do “efeito suspensivo” à
apelação, mostra-se necessária a demonstração da probabilidade do
provimento do recurso, ou a relevância da fundamentação e o risco de dano
grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 4o, do
Código de Processo Civil.
Conforme apontado na decisão agravada, no caso dos
autos, os requisitos legais acima elencados não estão presentes.
Consta dos autos que em 16/12/2.015, a primeira
agravante passou a integrar o quadro societário da segunda agravante,
integralizando o correspondente às suas quotas sociais, no valor de R$
3.832.342,00 (três milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta
e dois reais), através da transferência do imóvel objeto da matrícula no 33.049,
do Registro de Imóveis e Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Comarca de Avaré/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2018303-33.2020.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no 09457
Página 5 de 7
A interessada declarou a não incidência temporária de
ITBI em relação aos exercícios de 2.016, 2.017 e 2.018, em observância ao
disposto nos artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)1.
Em janeiro de 2.019, o pedido de concessão da imunidade
de maneira definitiva feito pelas agravantes foi indeferido pela interessada2.
As agravantes defendem que a operação de integração do
capital social por si só já garante a imunidade de ITBI, conforme previsto no
além de ser constitucional o disposto no artigo 37, parágrafo 4o, do Código
Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966).
Em que pese a lei garanta a imunidade do ITBI sobre a
transmissão de bens para a integralização de capital social de pessoa jurídica, é
certo que tal não se aplica à pessoa jurídica adquirente que tenha como
atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a
cessão de direitos relativos à sua aquisição, do que se conclui ser necessária a
comprovação de tal situação para a incidência tributária.
1 Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos
referidos no artigo anterior:
I. quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
II. quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na
forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram
conferidos.
Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade
preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
2 §1o. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por
cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos
subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.
§2o. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela,
apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à
data da aquisição.
§3o. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data
da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.
§4o. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da
totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2018303-33.2020.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no 09457
Página 6 de 7
Considerando os documentos juntados aos autos (fls.
68/73) há fortes indícios de que as agravantes exercerem atividade
preponderantemente imobiliária.
Além disso, a extensão da imunidade tributária aos casos
em que a transmissão de bens ou direitos for realizada em conjunto com a da
totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, prevista no artigo 37,
parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de
25/10/1.966), não parece poder ser aplicada, pois a imunidade é matéria que
está reservada à Constituição Federal.
Deste modo, ao menos em uma análise perfunctória,
mostra-se correta a cobrança do ITBI.
Por fim, no que se refere à regularidade da base de
cálculo, tal não foi alegado quando do pedido de concessão do efeito
suspensivo, razão pela qual não será neste recurso apreciado.
Insta consignar que os autos do mandado de segurança já
foram encaminhados à mesa e aguardam o julgamento presencial em razão da
oposição ao julgamento virtual, apresentada pelas agravantes, o que ocorrerá
logo que possível.
Portanto, é o caso de manter a r. decisão agravada que
recebeu a apelação somente no efeito devolutivo.
Como não houve retratação e sendo mantida a decisão
agravada por votação unânime, o colegiado fixa a multa em 5% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2018303-33.2020.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no 09457
Página 7 de 7
atualizado da causa (valor sem correção: R$ 1.000,00), nesta sessão de
julgamento, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4o, Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo interno, para manter a r. decisão questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos. Na hipótese de votação unânime,
fixo a multa em 5% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 1.021,
parágrafo 4o, Código de Processo Civil.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)